Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702290-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. J. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JERUSA AIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento no 0715261-42.2021.8.07.0006 interposta em desfavor de M. J. P. A., rep. por sua genitora JERUSA AIRES PEREIRA, rejeitou a impugnação do ora recorrente nestes termos: A parte ré impugna os honorários propostos pelo Perito nomeado. Sustenta a parte que os honorários são excessivos, uma vez que ultrapassam os limites dispostos na resolução no 232/2016, do CNJ . Pretende a nomeação de outro perito para apresentação de nova proposta. A parte autora não ofereceu impugnação. Decido. O perito descreveu o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista da natureza do exame pericial a ser realizado. As alegações da parte impugnante não são hábeis a desconstituir esses dados, tendo em vista que a Resolução No 232 de 13/07/2016 do CNJ Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ou seja, quando a parte responsável pela produção da prova faz jus à gratuidade de justiça. A limitação mencionada não se aplica a estes autos, pois o réu não litiga sob o pálio da gratuidade. Vale ressaltar que a parte ré sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 6.700,00, conforme proposto ao Id 142774074. Homologo os honorários periciais. O ônus de produção da prova pericial é da parte ré. Venha o depósito, no prazo de 15 dias. Não realizado o depósito no prazo estipulado, a prova pericial não será realizada e o ônus de sua não realização será atribuído a quem não efetivou o depósito. Em razões recursais, o plano de saúde recorrente alega, em suma, que o valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) apresentado a título de honorários periciais se mostra elevado, pois a perícia não demanda alta complexidade, além de diferir demasiadamente das quantias entendidas como razoáveis por este egrégio Tribunal. Com esse argumento e considerando a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, postula a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma do julgado, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais, até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o relato do necessário. Decido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil[1], que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil[2], o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, incidente em análise prefacial, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. O valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), apresentado a título de honorários periciais, guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do expert tempo e um minucioso exame da paciente, ora agravada, a fim de constatar seu diagnóstico clínico e genético de Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo II (AME, CID 10 G12) (ID de origem 137459499). De mais a mais, a simples discordância da parte não constitui causa justificadora para a redução do valor, máxime quando desacompanhada de prova de eventual discrepância entre a proposta apresentada e complexidade das diligências necessárias à realização do trabalho. Acerca do tema, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO. Não existem, no ordenamento jurídico pátrio, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de tal sorte que, para um arbitramento correto, é necessário se observar o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. A remuneração deve ser fixada, portanto, conforme a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, observando-se o grau de zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica. Quando a parte não logra demonstrar que o valor atribuído pelo expert, a título de honorários, é abusivo ou exorbitante, limitando-se, nesse aspecto, ao campo das alegações, olvidando-se, contudo, de juntar aos autos elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada, tais como dados acerca da falta de necessidade do número de horas pretendidas pelo perito, propostas honorárias de outros peritos ou mesmo perícias realizadas em feitos semelhantes, e cujo montante de honorários periciais tenha sido arbitrado em quantia inferior, não há como se acolher o pedido de redução da verba honorária. Agravo de instrumento não provido. (20100020163712AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 19/01/2011, DJ 03/02/2011 p. 148). Ante o exposto, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO postulado. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.